Tribunal: TJSP
Processo: 2281896-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos c.c. cominatória de obrigação de fazer/não fazer e indenizatória de perdas e danos – Condomínio edilício – Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Decisão mantida.

Tendo-se em conta que a impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, foi acolhida pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos c.c. cominatória de obrigação de fazer/não fazer e indenizatória de perdas e danos – Condomínio edilício – Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Decisão mantida.

Tendo-se em conta que a impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, foi acolhida pelo Juízo é correto fixar os honorários advocatícios na execução tal como constou da r. decisão agravada, pois de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente" - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC/2015) – Oportuno ressaltar que o art. 13 do CPC/1973 (art. 76 do CPC/2015) é claro ao possibilitar à parte que regularize sua representação nos autos no prazo que lhe for cominado – A falta de procuração do advogado que assinou a impugnação é defeito sanável.

Agravo desprovido, com observação.